Tribunal: STM
Processo: 7000198-85.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. ART. 290 DO CPM. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. LESÃO OU AMEAÇA A BENS JURÍDICOS TUTELADOS ANTE A ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. MACONHA ONTOLÓGICA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA A QUO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Confere-se ao porte de substância entorpecente a natureza de crime de perigo abstrato, não se exigindo que o efeito danoso venha, efetivamente, a ocorrer.
A constatação de ínfima quantidade de substância entorpecente em poder do acusado, em ambiente militar, não é capaz de refutar a tipicidade da ação criminosa. Ademais, sequer há previsão no ordenamento jurídico que indique a quantidade de droga apta a ensejar lesão aos valores e aos princípios atinentes à vida militar.
A norma penal incriminadora, insculpida no art. 290 do CPM, não contraria a CF/88, tampouco os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, uma vez que a legislação castrense tutela bens jurídicos singulares e intrínsecos à vida na caserna, razão pela qual trata a questão da substância entorpecente com maior rigor no meio militar do que no âmbito civil.
Relevante ressaltar que, independentemente da quantidade de substância entorpecente identificada em poder do agente, em local sujeito à Administração Militar, resta configurada a consumação do delito, bastando, apenas, a comprovação de que no material apreendido conste da presença da substância de THC – Tetrahidrocanabinol, afastando-se, desta forma, a tese da maconha ontológica.
O STF e o STM estão em harmonia no que tange à ausência de obrigatoriedade do termo de apreensão de droga. Segundo esses tribunais tal exigência configura mera irregularidade e não enseja a nulidade da condenação, quando restar demonstrado no transcorrer da persecução penal que a decisão condenatória se pautou em outros elementos de prova.
O conjunto probatório é farto, não existindo nenhum elemento em condições de afastar a comprovação dos fatos ilícitos imputados aos réus.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000198-85.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: WALACE WILKER LIMA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR E DA DEFESA, PARA MANTER INALTERADA A
SENTENÇA CONDENATÓRIA "A QUO", POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAVA PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, REFORMAVA A SENTENÇA VERGASTADA, E ABSOLVIA OS EX-
MILITARES DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO E WALACE WILKER SILVA
LIMA, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ
VOTO VENCIDO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO., NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000198-85.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: WALACE WILKER LIMA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSOS
MINISTERIAL E DEFENSIVO. ART. 290 DO CPM. POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. LESÃO OU AMEAÇA A BENS
JURÍDICOS TUTELADOS ANTE A ÍNFIMA QUANTIDADE DE
DROGA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
INCONVENCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO.
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DO
TERMO
DE
APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. MACONHA ONTOLÓGICA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
A
QUO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Confere-se ao porte de substância entorpecente a natureza de crime de perigo
abstrato, não se exigindo que o efeito danoso venha, efetivamente, a ocorrer.
A constatação de ínfima quantidade de substância entorpecente em poder do
acusado, em ambiente militar, não é capaz de refutar a tipicidade da ação
criminosa. Ademais, sequer há previsão no ordenamento jurídico que indique a
quantidade de droga apta a ensejar lesão aos valores e aos princípios atinentes à
vida militar.
A norma penal incriminadora, insculpida no art. 290 do CPM, não contraria a
CF/88, tampouco os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, uma
vez que a legislação castrense tutela bens jurídicos singulares e intrínsecos à
vida na caserna, razão pela qual trata a questão da substância entorpecente com
maior rigor no meio militar do que no âmbito civil.
Relevante ressaltar que, independentemente da quantidade de substância
entorpecente identificada em poder do agente, em local sujeito à Administração
Militar, resta configurada a consumação do delito, bastando, apenas, a
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comprovação de que no material apreendido conste da presença da substância
de THC – Tetrahidrocanabinol, afastando-se, desta forma, a tese da maconha
ontológica.
O STF e o STM estão em harmonia no que tange à ausência de obrigatoriedade
do termo de apreensão de droga. Segundo esses tribunais tal exigência
configura mera irregularidade e não enseja a nulidade da condenação, quando
restar demonstrado no transcorrer da persecução penal que a decisão
condenatória se pautou em outros elementos de prova.
O conjunto probatório é farto, não existindo nenhum elemento em condições de
afastar a comprovação dos fatos ilícitos imputados aos réus.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar provimento aos
Recursos do Ministério Público Militar e da defesa mantendo inalterada a sentença
condenatória a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União e pelo
Ministério Público Militar contra a Sentença que condenou o ex-Sd EB DIOGO FERREIRA
DO NASCIMENTO e o ex-Sd WALACE WILKER LIMA SILVA, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, cada um, como incursos no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelarem em liberdade e com o regime prisional
inicialmente aberto.
Narra a Exordial Acusatória o seguinte (Evento nº 1/doc. 1/APM nº 7000040-
29.2022.7.12.0012):
Consta no incluso auto de prisão em flagrante que em 07 de janeiro de 2022, nas
dependências do 5º Batalhão de Engenharia de Construção, em Porto Velho/RO, os ex-
Soldados EV WALACE WILKER LIMA SILVA e DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO,
qualificados em Evento 01, fls. 39-40, respectivamente, guardavam e traziam consigo
substância entorpecente sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou
regulamentar, conforme Laudo Pericial (Evento 01, fl. 46).
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo o que foi apurado, em 07 de janeiro de 2022, por volta das 08h30min, o Cabo
JACKSON BARBOSA MAGALHÃES, militar do efetivo do 5º Batalhão de Engenharia de
Construção, sentiu o cheiro de maconha vindo do local onde estavam os então Soldados
WILKER e DIEGO FERREIRA, ambos cumprindo escala de serviço, inclusive o ex-Sd
WILKER portava um fuzil no momento, visto que estava no serviço de Guarda ao Quartel.
Ao serem abordados pelo Cb MAGALHÃES, o ex- Sd DIEGO FERREIRA alegou que só estava
acompanhando o ex-Sd WILKER e que não estava consumindo a maconha. Já o então Sd
WILKER assumiu que havia consumido maconha naquele local e que havia ocultado os
resquícios do consumo ao visualizar a aproximação do Cb MAGALHÃES, conforme oitivas
(Evento 01, fls. 39-40).
Em seguida, na presença do 1º Sgt MARCO ANTÔNIO GONÇALVES REIS, foi realizada
revista pessoal no ex-Sd WILKER, quando se encontrou maconha dentro do seu coturno e na
sua carteira, confirmado pelo flagranteado, inclusive, que o material encontrado era
substância entorpecente.
Já na revista dos pertences do então Sd DIEGO FERREIRA, no alojamento dos Cabos e
Soldados da Companhia de Comando e Apoio, também acompanhada pelo Sgt GONÇALVES
REIS, foi encontrado resquício de maconha dentro da sua carteira, o que também foi
confirmado pelo flagranteado que se tratava de substância entorpecente.
O material suspeito (0,07g e 0,31g de massa bruta e 05 folhas de papéis ultrafinos) foi
apreendido e enviado à Superintendência de Polícia Técnico-Científica/ Instituto Laboral
Criminal em Porto Velho/RO.
Submetidas ao exame preliminar de constatação, as substâncias encontradas em poder dos
flagranteados obtiveram resultado positivo para maconha, conforme Laudo Pericial nº
0043/2022/NQF/ILC/POLITEC/RO - Exame Preliminar (Evento 01, fl. 46). Posteriormente, o
Laudo nº 49/2022/NQF/ILC/POLITEC/RO confirmou a presença do Tetrahidrocanabinol
(THC), componente químico psicoativo da espécie Cannabis sativa L. (MACONHA), nos
materiais encontrados com os flagranteados.
Assim agindo, os ex-militares WALACE WILKER LIMA SILVA e DIEGO FERREIRA DO
NASCIMENTO, livre e conscientemente, guardavam e traziam consigo substância
entorpecente para uso em lugar sujeito à administração militar.
A conduta dos então militares WALACE WILKER LIMA SILVA e DIEGO FERREIRA DO
NASCIMENTO, perpetradas em ambiente militar, consideradas as particularidades da
carreira das armas, além de absolutamente reprováveis, possuem elevado grau de
ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pelas
leis castrenses.
O porte de qualquer quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Militar põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado.
Isto posto, DENUNCIO perante esse r. Juízo WALACE WILKER LIMA SILVA e DIEGO
FERREIRA DO NASCIMENTO como incursos nas sanções do art. 290, caput, do Código
Penal Militar. (...). (Grifos nossos.)
Dos autos constam os seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (evento nº 1/doc. 1 ao 10, do APF nº 7000011-
76.2022.7.12.0012);
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Laudo de Exame de Corpo de Delito (evento nº 1/doc. 6/fls. 44 e 45, do APF
nº 7000011-76.2022.7.12.0012);
- Laudo Pericial-POLITEC/RO – Exame Preliminar (evento nº 1/doc. 6/fl. 46,
do APF nº 7000011-76.2022.7.12.0012);
- Nota de Culpa (evento nº 1/doc. 8/fls. 54 e 55, do APF nº 7000011-
76.2022.7.12.0012);
- Laudo Pericial nº 49/2022/NQF/ILC/POLITEC/RO - Exame Químico -
Toxicológico Definitivo, emitido pela Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania -
Superintendência de Polícia Técnico-Científica, do Governo do Estado de Rondônia, que
identificou a presença do “Tetrahidrocanabinol (THC), componente químico psicoativo da
espécie botânica Cannabis sativa L. (MACONHA), nos materiais descritos nos itens II-A, II-
B e II-C. O THC consta na Lista F - Lista de Substâncias Proscritas do Anexo I da Portaria
SVS/MS nº. 344, de 12 de maio de 1998 e pode causar dependência”. (evento nº 46/doc.
2/fls. 1 a 3, do APF nº 7000011-76.2022.7.12.0012);
- Alvará de Soltura de DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO (evento nº
59/doc. 1/fls. 1 a 3, do APF nº 7000011-76.2022.7.12.0012);
- Alvará de Soltura de WALACE WILKER LIMA SILVA (evento nº 60/doc.
1/fls. 1 a 3, do APF nº 7000011-76.2022.7.12.0012);
A Denúncia foi recebida no dia 29/1/2022 (evento nº 1/doc. 2, da APM nº
7000040-29.2022.7.12.0012).
Os acusados foram citados em 14/2/2022 (evento nº 13/docs. 2 e 4 da APM).
Em Audiência, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar:
- 1º Sgt MARCO ANTÔNIO GONÇALVES REIS (evento 40, Vídeos 01 e 02
da APM nº 70000402920227120012), esclareceu que:
(...) Doutor, foi o seguinte: estava na minha sessão, o oficial de dia me acionou informando
que tinha militar de serviço fazendo uso de maconha. (...) Chegando no local, já se
encontravam os dois militares mais o cabo Magalhães. Perguntei para o cabo Magalhães e os
outros militares também da guarnição de serviço ali que estavam, o que estava acontecendo,
aí o cabo me relatou esse fato, que se aproximou dos militares ali, sentiu um forte odor de
entorpecente, e na hora que eles viram o cabo, eles perceberam que o militar ali apagou o
cigarro então. Foi nesse contexto que eu cheguei.
MPM: Só um minuto, sargento, para a gente se inteirar da situação. Onde o senhor encontrou
eles, onde eles estavam, os soldados? O local.
Testemunha: O local do fato onde o cabo me mostrou era atrás do alojamento. Porém, quando
eu cheguei, eles já estavam na frente do alojamento. (...) eu fui ouvir um dos militares ali e,
realmente, no caso, o Wilker realmente me falou que estava fazendo uso do cigarro de
maconha. (...) então vou fazer a revista em você. Por gentileza, tira o seu coturno, quando ele
tirou o coturno, um dos dois pés, não me recordo qual foi, se esquerdo ou direito, mas quando
ele tirou o coturno, caiu o cigarro de maconha dele.
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha: Aí eu perguntei: ‘o que é isso que caiu no chão?’, aí ele (Wilker) falou:
‘sargento, isso aí é o cigarro de maconha’(...). Aí solicitei para ver a carteira dele. Dentro da
carteira dele, eu abri na frente dele, tinha um saco com alguma substância ali dentro, que eu
não consegui identificar. Aí eu perguntei: ‘o que é isso daqui?’, ele falou: ‘isso daí é
maconha’, eu falei: ‘então, calma aí’, solicitei outra sacola, na frente dele, coloquei a
substância na frente dele, lacrei e finalizei a revista pessoal dele ali (...).
MPM: Ok, muito bem explicado, sargento. E em relação ao Diego?
(...) Então, no mesmo local, saiu o Wilker, entrou o Diego. (...) ‘tudo bem, Diego, vamos fazer
o seguinte, você tem armário aqui?’, falou: ‘tenho, sargento’, ‘então vamos, por gentileza, lá
no local do seu armário’. (...). E quando eu estava fazendo a revista ali e observando ele, tinha
uma mochila, falei: ‘por gentileza, traz a mochila aqui. O que tem dentro dessa mochila?
Abre para mim’. Ele abriu, ali dentro eu percebi que tinha uma carteira; falei: ‘essa carteira
aqui é sua?’, ‘é’, falei: ‘tem alguma coisa aqui dentro?’, ‘não tem, sargento’. (...) Lá dentro
tinha resto de maconha. (...). Aí perguntei para ele: ‘o que é isso daqui?’, ele falou: ‘vou
falar para o senhor, isso daí é maconha, eu havia consumido lá fora do quartel, não foi aqui
dentro, isso daí foi o que sobrou’ (...). (Grifos nossos.)
O ex-Cb Ex JAKSON BARBOSA MAGALHÃES afirmou que:
(...) Eu estava chegando no quartel por volta de umas 8h, entrando de serviço, aí eu estava
indo para o meu armário, que se encontra bem atrás do Batalhão, já no final do Batalhão. (...)
eu tirei minha máscara, aliviei minha máscara e foi no momento que eu senti um cheiro muito
forte de maconha. Quando eu olhei para o meu lado esquerdo, estava sentado o soldado
Wilker e o Diego estava em pé, porque estava até de plantão, estava de serviço, o soldado
Wilker estava entrando de serviço, estava com o fuzil na mão, foi na hora que eu me
aproximei e perguntei para eles se eles estavam usando maconha. Na primeira vez que eu
perguntei, eles negaram e falaram que não era maconha, ‘não, cabo, não é maconha’, aí eu
(disse): ‘vou perguntar somente mais uma vez, se vocês mentirem, vai ser pior. Era maconha
ou não era?’ Aí já começaram a ficar nervosos e falaram que era maconha. Logo em seguida,
o Diego falou que não estava fumando, só estava acompanhando, o soldado Wilker que estava
fumando. (...).
MPM: Então o senhor estava ali atrás ali do Alojamento Rondon, eu conheço ali, já fiz visita
ao 5º BEC, tem um campinho ali, o senhor, quando viu, como eles falaram? ‘Era maconha,
mas estou só acompanhando ele”, aí o outro “não...’, o que o senhor fez, levou eles até algum
lugar, tirou eles dali, permaneceu com eles ali?
Testemunha: Eles permaneceram lá, (...) foi na hora que eu informei o sargento de dia, que
era o responsável pelo serviço onde eles estavam, por aquela redondeza, o sargento de dia
avisou o oficial de dia, o oficial de dia avisou o Sgt. Gonçalves Reis. E aí o Sgt. Gonçalves
Reis foi lá fazer a revista neles. (...). (Grifos nossos.) (evento 40, vídeos 03, da APM nº
70000402920227120012)
A defesa arrolou 2 (duas) testemunhas.
No entanto, foi realizada audiência para oitiva de apenas uma delas, já que a
DPU ficou satisfeita com esse depoimento e desistiu da testemunha faltante (evento 68, vídeo
1, da APM)
Os acusados foram qualificados e interrogados (evento 68, vídeos 2 e 3 da
APM).
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do Art. 427 do CPPM, a defesa requereu “análise técnica profunda da
substância apreendida”, as quais foram juntadas no evento 109, doc. 3. O MPM, por sua vez,
nada requereu.
Na fase das Alegações Escritas, art. 428 do CPPM, o MPM pediu a procedência
da acusação para que ambos os acusados fossem condenados nas sanções do Art. 290, caput,
do CPM. O Parquet Militar também aduziu que as condutas perpetradas pelos réus são
típicas, antijurídicas e culpáveis, bem como que não há nos autos qualquer indício de
ocorrência de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. A autoria e a materialidade são
patentes, conforme provas colhidas durante o transcorrer da persecução penal (evento 130 da
APM).
Na mesma fase processual, a defesa, em síntese, requereu o acolhimento das
preliminares arguidas para que fosse declarada a nulidade do processo, ante a violação do
devido processo legal, devendo ser observado o previsto no art. 396 e no art. 396-A, ambos
do CPP comum. Pugnou também pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Pediu, ainda,
a absolvição dos acusados, com base no art. 439, alínea “a” ou “b”, do CPPM, ante a
ausência de tipicidade formal, à luz do princípio da insignificância. Em caso de condenação,
requereu a fixação da pena abaixo do mínimo legal e, alternativamente, o reconhecimento dos
bons antecedentes que possuem, como embasamento para aplicação de atenuantes.
Na Sessão de Julgamento em 8/11/2023, decidiu o Conselho de Justiça, por
unanimidade, condenar os acusados como incursos no Art. 290, caput, do CPM, à pena de 1
(um) ano de reclusão, com a concessão do sursis pelo período de 2 anos e do direito de
apelarem em liberdade (evento nº 172, vídeos 4, 5 e 6 da APM).
O decreto condenatório foi publicado naquela mesma data do julgamento
(evento nº 173 da APM).
Após terem sido intimadas da Sentença no dia 9/11/2023 (eventos 176/178),
ambas as partes recorreram da condenação (eventos 180/181.)
Em suas razões, o Parquet Castrense requereu a absolvição apenas do acusado
DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO. Para fundamentar seu intento absolutório, o
membro do órgão ministerial informou que “as substâncias foram encontradas com os
sentenciados em momentos e lugares distintos, o que foi encontrado com WALACE estava
em suas vestimentas e o que foi encontrado com DIEGO estava em sua carteira, dentro do
armário”, o que, segundo ainda aquele representante ministerial, “impede o reconhecimento
de coautoria.” Ressaltou que “não se vislumbrou qualquer lesão" ou ameaça aos referidos
bens jurídicos tutelados, face à ínfima quantidade de entorpecente encontrada com o
sentenciado DIEGO, não se vislumbrando a ocorrência de delito pela ótica da materialidade.”
Acredita que houve “equívoco judicial” na condenação de DIEGO FERREIRA, pois entende
que “não existiu ação típica dolosa.” Por fim, pede para manter a condenação de WALLACE
WILKER e, por outro lado, a reforma da Sentença para absolver o sentenciado DIEGO
FERREIRA, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Em contrarrazões ao recurso ministerial, o órgão defensivo pugna pela reforma
da sentença para que ambos os sentenciados sejam absolvidos, com fulcro no art. 439, alínea
“b” ou “e”, do CPPM.
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a DPU, inconformada com a condenação dos acusados, interpôs,
também, o Recurso de Apelação. Em suas razões, pede a anulação do processo ou a anulação
do decreto condenatório ou, ainda, a reforma da sentença para absolver ambos os apelantes,
com base no art. 439, na alínea “b” ou na alínea “e”, do CPPM.
Em contrarrazões ao Apelo da DPU, o Parquet Militar pede a Reforma da
sentença para absolver o acusado DIEGO FERREIRA, mantendo-se, in totum, a condenação
do réu WALACE WILKER pela prática do crime previsto no art. 290 do CPM.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, opinou pelo conhecimento e
desprovimento dos Apelos do MPM e da DPU, para manter, integralmente, a Sentença que
condenou ambos os apelantes pela prática do delito disposto no art. 290 do CPM.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos estão preenchidos, razão pela
qual merecem ser conhecidos.
In casu, consta dos autos que os acusados foram flagrados trazendo consigo e
guardando substância entorpecente, conhecida vulgarmente como “maconha”, em lugar
sujeito à Administração Militar – nas dependências do 5º Batalhão de Engenharia e
Construção, sediado na cidade de Porto Velho/RO –, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal, motivo pelo qual foram denunciados, julgados e condenados na forma do
art. 290 do CPM, na primeira instância.
Assim, insurge-se o MPM e a DPU contra a Sentença que condenou o acusado
DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
Art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito
de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.
Além disso, a DPU, também, rechaça a Sentença que condenou o apelante ex-
Sd EV WALACE WILKER LIMA SILVA à mesma pena aplicada ao ex-Sd EV DIEGO
FERREIRA DO NASCIMENTO.
Todavia, não obstante os esforços defensivos tanto do MPM quanto da defesa,
os Recursos não merecem prosperar.
Feito esse breve esclarecimento, passa-se ao exame em separado dos Recursos
interpostos.
1. RECURSO DO MPM
Recorre o órgão ministerial para pedir a absolvição do sentenciado DIEGO
FERREIRA DO NASCIMENTO, por acreditar que faltou a configuração da materialidade, já
que, segundo o representante ministerial, “não se vislumbrou qualquer lesão ou ameaça aos
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

referidos bens jurídicos tutelados, face à ínfima quantidade de entorpecente encontrada” com
ele.
O Parquet Militar menciona também que, “por se tratar de resquício de
substância, todo o material foi consumido” no Exame Pericial, “de forma que não foi possível
guardar material para contraprova, o que precisa também ser considerado por essa Corte
Castrense.”
Por conta disso, o MPM pede o seguinte:
(...) demonstrado o equívoco judicial da condenação do sentenciado DIEGO FERREIRA DO
NASCIMENTO, tendo em vista que não existiu ação típica dolosa que se amolde ao tipo
penal em questão - guardar substância entorpecente para uso próprio ou para consumo -,
tampouco conduta penalmente relevante, é medida que se impõe a reforma do decisum para
absolvição do ex-militar, com fulcro no art. 439, "b", do CPPM. (Grifos nossos.)
Todavia, compulsando os autos, não merece prosperar o pedido de absolvição
realizado pelo MPM, em face da pequena quantidade de material ilícito apreendido no
armário do então Sd EV DIEGO FERREIRA, precisamente, dentro de sua carteira, pelos
motivos a seguir elencados.
Impende ressaltar que a conduta de trazer consigo entorpecente para dentro da
Unidade Militar, independentemente da quantidade, ofende bens, princípios e valores
juridicamente importantes à Administração Castrense, sobretudo, para a preservação do bom
andamento do serviço militar, bem como para a manutenção da hierarquia e da disciplina por
parte da tropa no seio da caserna, que, por vezes, maneja armamentos e explosivos durante o
desempenho de suas atribuições, além de, claramente, comprometer a imagem das Forças
Armadas perante a opinião pública.
Hodiernamente, o entendimento jurisprudencial predominante é de que a
infração penal prevista no art. 290 do CPM tem natureza de crime de perigo abstrato, não
sendo necessária a existência da lesão manifestamente ilegal para restar devidamente
configurada a prática delitiva, e sim tão somente a subsunção do fato ao tipo penal, conforme
o consubstanciado no citado dispositivo:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifos nossos.)
Em razão disso, uma vez executada a conduta que se enquadra na descrição
legal do referido delito, pressupõe-se a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma.
Por oportuno, cumpre lembrar não ser de hoje que esse assunto vem sendo
apreciado por este Tribunal, o qual já firmou entendimento no sentido de que a pequena
quantidade de drogas encontradas em poder do militar infrator não tem o condão de isentá-lo
de suas responsabilidades penais, tampouco de perdoá-lo do crime que praticou no âmbito da
Administração Castrense, nestes termos:
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) 1. As condenações pela incursão no art. 290 do CPM irradiam a tolerância "zero" em
relação à posse de entorpecentes em áreas sob a Administração Militar, por sua evidente
relação perniciosa com o ambiente castrense. Assim, descabe a tese de crime impossível, por
ineficácia absoluta do meio, em relação a drogas apreendidas, mesmo que em pequenas
quantidades. 2. O bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde
pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito
social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-
se de crime de perigo abstrato, cuja lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a
necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado.
(...). Condenações mantidas. Recurso da DPU não provido. Decisão unânime. Recurso do
MPM provido parcialmente. Decisão por maioria. (Grifos nossos.) (STM. Apelação nº
7000771-65.2020.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data de
Publicação: 9/9/2021.)
Em outra ocasião, este Tribunal decidiu da mesma forma, nesse feito de minha
Relatoria:
EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. CRIME
IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO.
INOCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE, DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não há que falar em crime impossível, uma vez que nem o
Código Penal Militar e nem a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
estabelecem uma quantidade mínima a partir da qual a substância entorpecente passe a ser
de uso e posse proscritos ou, tampouco, que possa causar alguma reação ao usuário de
entorpecentes. O delito previsto no art. 290 do CPM não exige no resultado o efetivo dano
causado à saúde das pessoas para a sua consumação, bastando apenas praticar uma das
ações insculpidas no referido artigo. Não é possível considerar ínfimo o uso de qualquer
quantidade de drogas dentro de um local em que, corriqueiramente, os militares manuseiam
armamento bélico de grosso calibre, não cabendo assim, alegar ofensa ao princípio da
proporcionalidade. (...) Autoria e materialidade ficaram muito bem demonstradas pelas provas
juntadas aos autos, amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290 do CPM.
Recurso defensivo não provido. Decisão unânime. (Grifos nossos.) (STM. Apelação nº
7000188-80.2020.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Data de
Publicação: 02/03/2021.)
..........................................................................................................
STM. EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE ENTORPECENTE
(COCAÍNA) EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM
JURÍDICO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
TIPICIDADE
RECONHECIDA.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME. 1. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM consubstancia
proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da Organização Militar (OM), sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do
dano para a consumação. (...). 3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o
militar que porta substância entorpecente dentro de OM encontra especial repressão no art.
290 do CPM, restando afastada a incidência do Princípio da Insignificância. (...). 5. À luz da
doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente (civil ou militar) porta o entorpecente
dentro de Organização Militar, descabe aplicar a Lei n° 11.343/06. 6. O art. 290 do CPM não
pune o usuário, mas sim o agente que porta, ainda que para consumo próprio, entorpecente
em área sob a Administração Militar. 7. Sentença condenatória mantida. Decisão
unânime. (Grifos nossos.) (STM. Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000, Relator Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data de Publicação: 29/6/2020.)
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como visto nos precedentes supra, fica claro que o entendimento deste Tribunal
é pacífico no sentido de não aplicar o princípio da insignificância nesse tipo de crime, seja
ante a ineficácia absoluta do meio empregado, seja pela ínfima quantidade de entorpecente
apreendida, por entender que o uso de drogas e a execução das funções militares são como
água e óleo, não se misturam.
O próprio STF também vem entendendo no sentido da não aplicação do
princípio da insignificância nos casos em que militares são flagrados com drogas no âmbito
da Administração Militar, como se observa nos seguintes precedentes:
EMENTA. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse
de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade
do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente
em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como
suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº
103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11).
2. Por sua vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen
Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do
art. 290 do Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Grifos
nossos.) (AgR em ARE nº 1.337.898, Ministro DIAS TOFFOLI, Julgado em 29/11/2021.)
...........................................................................................................
EMENTA:
HABEAS
CORPUS–
PORTE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
–
QUANTIDADE ÍNFIMA – USO PRÓPRIO – DELITO PERPETRADO DENTRO DE
ORGANIZAÇÃO
MILITAR
–
CRIME
MILITAR
(CPM,
ART.
290)
–
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (...) não admite a aplicabilidade, aos
crimes militares, do princípio da insignificância, mesmo que se trate do crime de posse
de substância entorpecente, em quantidade ínfima, para uso próprio, cometido no interior de
Organização Militar. Precedentes. (Grifos nossos.) (HC nº 114.194, Ministro CELSO DE
MELLO, Julgado em 6/8/2013.)
Portanto, divergindo do alegado pelo MPM, a materialidade delitiva se
encontra, cabalmente, comprovada nesse caso, por intermédio do Laudo Pericial nº
0043/2022/NQF/ILC/POLITEC/RO – Exame Preliminar; e, principalmente, pelo Laudo
Pericial nº 49/2022/NQF/ILC/POLITEC/RO - Exame Químico - Toxicológico Definitivo,
emitido pela Secretaria da Segurança, Defesa e Cidadania - Superintendência de Polícia
Técnico-Científica, que identificou a presença do “Tetrahidrocanabinol (THC), componente
químico psicoativo da espécie botânica Cannabis sativa L. (MACONHA), (...) e pode causar
dependência”, encontrado na substância que estava na carteira do então militar (evento nº
46/doc. 2/fls. 1 a 3, do APF nº 7000011-76.2022.7.12.0012).
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma forma, a autoria restou comprovada por intermédio dos depoimentos
uníssonos e coerentes das testemunhas arroladas pela acusação, conforme se constata a
seguir.
O 1º Sgt MARCO ANTÔNIO GONÇALVES REIS, durante seu depoimento,
em juízo, esclareceu que: (evento 40, Vídeos 1 e 2, da APM nº 70000402920227120012)
(...) Doutor, foi o seguinte: estava na minha sessão, o oficial de dia me acionou informando
que tinha militar de serviço fazendo uso de maconha. (...) Chegando no local, já se
encontravam os dois os dois militares mais o cabo Magalhães. Perguntei para o cabo
Magalhães e os outros militares também da guarnição de serviço ali que estavam, o que
estava acontecendo, aí o cabo me relatou esse fato, que se aproximou dos militares ali, sentiu
um forte odor de entorpecente, e na hora que eles viram o cabo, eles perceberam que o
militar ali apagou o cigarro então. Foi nesse contexto que eu cheguei.
MPM: Só um minuto, sargento, para a gente se inteirar da situação. Onde o senhor encontrou
eles, onde eles estavam, os soldados? O local.
Testemunha: O local do fato onde o cabo me mostrou era atrás do alojamento. Porém,
quando eu cheguei, eles já estavam na frente do alojamento. (...) eu fui ouvir um dos militares
ali e, realmente, no caso, o Wilker realmente me falou que estava fazendo uso do cigarro de
maconha. (...) ‘então vou fazer a revista em você. Por gentileza, tira o seu coturno’, quando
ele tirou o coturno, um dos dois pés, não me recordo qual foi, se esquerdo ou direito, mas
quando ele tirou o coturno, caiu o cigarro de maconha dele. Aí eu perguntei: ‘o que é isso
que caiu no chão?’, aí ele falou: ‘sargento, isso aí é o cigarro de maconha’,(...) Aí solicitei
para ver a carteira dele. Dentro da carteira dele, eu abri na frente dele, tinha um saco com
alguma substância ali dentro, que eu não consegui identificar. Aí eu perguntei: ‘o que é isso
daqui?’, ele falou: ‘isso daí é maconha’, eu falei: ‘então, calma aí’, solicitei outra sacola, na
frente dele, coloquei a substância na frente dele, lacrei e finalizei a revista pessoal dele ali
(...).
MPM: Ok, muito bem explicado, sargento. E em relação ao Diego?
Testemunha: (...) Então, no mesmo local, saiu o Wilker, entrou o Diego. (...) ‘tudo bem,
Diego, vamos fazer o seguinte, você tem armário aqui?’, falou: ‘tenho, sargento’, ‘então
vamos, por gentileza, lá no local do seu armário’. (...) E quando eu estava fazendo a revista
ali e observando ele, tinha uma mochila, falei: ‘por gentileza, traz a mochila aqui. O que tem
dentro dessa mochila? Abre para mim’. Ele abriu, ali dentro eu percebi que tinha uma
carteira; falei: ‘essa carteira aqui é sua?’, ‘é’, falei: ‘tem alguma coisa aqui dentro?’, ‘não
tem, sargento’. (...) Lá dentro tinha resto de maconha. (...). Aí perguntei para ele: ‘o que é
isso daqui?’, ele falou: ‘vou falar para o senhor, isso daí é maconha, eu havia consumido lá
fora do quartel, não foi aqui dentro, isso daí foi o que sobrou’ (...). (Grifos nossos.)
O então Cb Ex JAKSON BARBOSA MAGALHÃES afirmou em seu
depoimento que:
(...) estava chegando no quartel por volta de umas 8h, entrando de serviço, aí eu estava indo
para o meu armário, que se encontra bem atrás do Batalhão, já no final do Batalhão. (...) eu
tirei minha máscara, aliviei minha máscara e foi no momento que eu senti um cheiro muito
forte de maconha. Quando eu olhei para o meu lado esquerdo, estava sentado o soldado
Wilker e o Diego estava em pé, porque estava até de plantão, estava de serviço, o soldado
Wilker estava entrando de serviço, estava com o fuzil na mão, foi na hora que eu me
aproximei e perguntei para eles se eles estavam usando maconha. Na primeira vez que eu
perguntei, eles negaram e falaram que não era maconha, ‘não, cabo, não é maconha’, aí eu:
‘vou perguntar somente mais uma vez, se vocês mentirem, vai ser pior. Era maconha ou não
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

era?’ Aí já começaram a ficar nervosos e falaram que era maconha. Logo em seguida, o
Diego falou que não estava fumando, só estava acompanhando, o soldado Wilker que estava
fumando. (...)
MPM: Então o senhor estava ali atrás ali do Alojamento Rondon, eu conheço ali, já fiz visita
ao 5º BEC, tem um campinho ali, o senhor, quando viu, como eles falaram? ‘Era maconha,
mas estou só acompanhando ele’, aí o outro ‘não...’, o que o senhor fez, levou eles até algum
lugar, tirou eles dali, permaneceu com eles ali?
Testemunha: Eles permaneceram lá, (...) foi na hora que eu informei o sargento de dia, que
era o responsável pelo serviço onde eles estavam, por aquela redondeza, o sargento de dia
avisou o oficial de dia, o oficial de dia avisou o Sgt. Gonçalves Reis. E aí o Sgt. Gonçalves
Reis foi lá fazer a revista neles. (...). (Grifos nossos.) (evento 40, vídeo 3, da APM nº
70000402920227120012)
O próprio apelante, então Sd DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO,
confessa, em seu interrogatório, que guardava substância entorpecente em seu armário e que
já havia sido flagrado com droga dentro do aquartelamento:
Juiz Federal: Entendi. Então não é a mesma maconha que teria sido aquela consumida pelo
Wilker, que chamou a atenção do cabo Magalhães, não é isso?
Acusado: Sim, senhor, não era a mesma que ele estava usando não.
Juiz Federal: Entendi. Agora, por que tinha essa maconha na sua carteira?
Acusado: Porque há uns dois meses antes eu tinha sido flagrado nesse ato, foi feita revista
no meu armário, não foi encontrado nada, ainda continuou na minha carteira, eu não tinha
prestado atenção. Minha carteira que ficou dentro do armário.
Juiz Federal: Então já tinham feito uma revistada inopinada antes, não acharam nada no seu
armário porque ninguém mexeu na sua carteira.
Acusado: Sim, senhor.
Juiz Federal: Mas dessa vez mexeram na sua carteira e acharam maconha, um pouquinho
de maconha na sua carteira. Foi isso?
Acusado: Sim, senhor, não chegava a ser nem pedaço, era só farelo (...). (Grifos nossos.)
(evento 68, vídeo 2 da APM)
Dessa forma, diante de revelações como essas, feitas pelo acusado DIOGO –
em favor de quem o MPM pede isenção de sua responsabilidade penal – não existe a menor
possibilidade de se afastar a tipicidade penal de sua conduta reprovável, tampouco de
absolvê-lo do crime que praticou, devido ao rigor de retidão, comprometimento e postura
exigível de todos os integrantes das Forças Armadas, além de ser visível a consequência
danosa em se encontrar substância entorpecente no meio militar, mesmo que em pequena
quantidade, conforme já ressaltado.
Ainda sobre o crime de porte ou guarda de substância entorpecente praticado no
interior do quartel, esta Corte já decidiu no sentido de ser desnecessário o resultado
naturalístico para caracterizar o crime previsto no art. 290 do CPM, bastando para tanto a
presunção de perigo, conforme se constata nos seguintes precedentes:
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÔES. DPU E MPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. (...). DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO À
INCOLUMIDADE PÚBLICA. CULPABILIDADE. (...). 1. (...) a posse ou o uso drogas não se
misturam com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os valores éticos
das Forças Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de
pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes na hierarquia e na
disciplina militares (...). 3. Por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, não
existe a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública para a
configuração das condutas censuradas pelo aludido art. 290 do CPM, bastando a presunção
do perigo para a sua reprimenda. 4. O usuário de drogas, mesmo sendo dependente, é
imputável para todos os efeitos, a não ser que a dependência efetivamente retire sua
capacidade de entendimento acerca dos fatos, circunstância que deve estar devidamente
provada nos autos por meio de laudo específico. (...). (Grifos nossos.) (STM. Apelação nº
7000641-41.2021.7.00.0000, Relator Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data de
Publicação: 20/12/2021.)
No mesmo sentido, este Tribunal entendeu:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE DROGA. LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
(...).
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE.
ART.
290
DO
CPM.
RECEPÇÃO.
MEDIDAS
DESPENALIZADORAS. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
TESES
NÃO
ACOLHIDAS.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA. (...). Não se verifica nenhuma inconstitucionalidade
nos crimes de perigo abstrato. Para a configuração desses delitos, não é necessário
resultado naturalístico, basta que o autor pratique as condutas descritas no tipo. Contudo, é
necessário que esse comportamento tenha real potencialidade lesiva para ofender o bem
jurídico tutelado e seja relevante para merecer uma proteção penal preventiva dada pelo
legislador. A tutela do art. 290 do CPM também salvaguarda outros bens jurídicos, como a
hierarquia e a disciplina militares, princípios constitucionais sobre os quais se erguem todo
o sistema militar. Afastar a análise dos citados princípios esvazia a própria essência do
militarismo. Igualmente, não é somente a saúde da coletividade na caserna objeto de tutela na
legislação penal castrense, mas também a segurança e a própria regularidade das instituições
militares. A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol das condutas tipificadas como crimes
militares, não houve ab-rogação ou derrogação de qualquer dispositivo previsto no Código
Penal Militar, que autorize a aplicação das penas restritivas de direito previstas no art. 28 da
Lei nº 11.343/2006 (...). (Grifos nossos.) (STM. APELAÇÃO nº 7000500-85.2022.7.00.0000,
Relator Ministro Dr. CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Data de Publicação:
04/05/2023.)
Ainda sobre essa questão, temos o ensinamento de Vicente Greco Filho, como
se segue:
...A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para uso próprio é
o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo a
droga, antes de consumi-la coloca a saúde pública em perigo, porque é fator decisivo na
difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano
normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de
psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu
paraíso artificial ou de seu inferno. (Grifos nossos.) (GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos.
Prevenção/Repressão. São Paulo: Editora Saraiva, 2008. p. 114.).
Como visto, os testemunhos colhidos são semelhantes, harmônicos e coerentes
ao confirmarem a dinâmica dos fatos, conforme foram narrados na Denúncia, no sentido de
que a substância foi levada pelo acusado para dentro do quartel e lá encontrada dentro de seu
armário, após ter sido revistado por seu superior hierárquico, 1º Sgt GONÇALVES REIS.
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Noutro giro, embora o MPM tenha trazido um precedente do STF, do ano
de 2017, para amparar suas pretensões absolutórias, certo é que aquela Corte Suprema,
por várias vezes, inclusive, com decisões recentes, vem deixando claro que:
O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio
da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar
sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante
o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (...)”. (Grifos nossos.) (ARE em
AgR 1.337.898, Ministro DIAS TOFFOLI, Julgado em 29/11/2021.)
Portanto, ao contrário do que afirma o MPM, as provas juntadas aos autos são
indiscutíveis e suficientes para trazer a certeza necessária de que “existiu ação típica dolosa
que se amolde ao tipo penal em questão”, posto que basta o militar adentrar aos domínios da
Administração Castrense com substância entorpecente para configurar o crime previsto no
art. 290 do CPM, pouco importando a quantidade de drogas encontrada em seu poder ou se
ele fez uso dela no interior do quartel.
Pior ainda no caso dos autos, que, segundo o conjunto probatório, o acusado já
havia sido devidamente instruído acerca da proibição de porte de substâncias ilícitas no
interior do aquartelamento, estando, por conseguinte, ciente do caráter criminoso da referida
conduta. Entretanto, tais instruções e alertas parecem não ter sido suficientes para impedir
que o acusado DIOGO incorresse no crime previsto no art. 290 do CPM.
Por tais razões, a alegação defensiva do MPM, de que não houve “conduta
penalmente relevante” carece de amparo legal, porquanto o acusado DIOGO estava à época
dos fatos com a sua capacidade de discernimento preservada em relação à consciência da
ilicitude do fato praticado, restando evidente que ele se encontrava em perfeitas condições de
saúde.
É dizer que, na ocasião, ele tinha totais condições de entender o caráter ilícito
de sua conduta, sendo-lhe, inclusive, exigível conduta diversa, quando resolveu levar consigo
substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar e guardá-la em seu armário,
preenchendo, consequentemente, os requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto
no Art. 290, caput, do CPM.
Ademais, existem provas concretas sobre a autoria e a materialidade do delito,
testificando a solidez de toda a persecução penal, tanto da fase inquisitorial quanto da fase
processual, as quais denotam que, embora esse acusado tivesse conhecimento da proibição de
levar entorpecente para o interior da OM, fez pouco caso e ignorou tal vedação, adentrando
ao quartel com drogas na carteira, demonstrando, desse modo, que tinha a intenção
direcionada para cometer a infração penal pela qual fora denunciado e condenado.
Por derradeiro, chamada a se manifestar acerca desse crime, a Procuradoria-
Geral da Justiça Militar assim se manifestou:
(...) o simples ato de 'trazer consigo' substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar já configura o ilícito previsto no art. 290 do CPM, eis que se trata de
crime de mera conduta e representa um grande risco aos integrantes da caserna, uma vez que
seu uso pode gerar alterações físicas e psicológicas com potencial de trazer sérias
repercussões, na medida em que há armamentos bélicos de grande potencial lesivo dentro da
OM à disposição dos integrantes da Unidade, requerendo a máxima atenção dos usuários,
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que deverão estar com suas funções neurológicas e psíquicas livres de qualquer influência
entorpecente, sob pena de colocar em risco a segurança das instalações físicas e à
incolumidade dos militares. (Grifos nossos.)
Dessa forma, evidentemente, a conduta perpetrada pelo acusado DIOGO é
típica, antijurídica e culpável, coadunando-se, perfeitamente, com o previsto no caput do Art.
290 do CPM, não merecendo prosperar o Recurso interposto pelo MPM visando a absolvição
do referido ex-militar.
2. RECURSO DA DEFESA
A DPU interpôs Apelação contra a Sentença que condenou os então Sd Ex
DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO e o Sd Ex WALACE WILKER LIMA SILVA à
pena de 1 ano de reclusão, cada um, com base no art. 290 do CPM.
Para tanto, alega em suas razões a inconstitucionalidade e inconvencionalidade
do art. 290 do CPM, bem como pede a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas e do Princípio
da Insignificância, ante a atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico
tutelado.
A defesa inicia seu recurso, sustentando a tese da inconstitucionalidade e
inconvencionalidade do art. 290 do CPM, o que, de pronto, merece ser refutado.
Para tanto, é suficiente lembrar que este Tribunal tem posicionamento firmado
no sentido da constitucionalidade de tais delitos de perigo abstrato, estando o art. 290 do
CPM recepcionado pela CF/88 e em plena harmonia com os tratados internacionais
incorporados ao ordenamento jurídico, conforme o seguinte precedente julgado por esta
Corte, a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. SAÚDE
PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...).
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE DA
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. (...). LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...).
3. O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal, encontra-se em
sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios
basilares das Forças Armadas.
4. Diante da consolidada jurisprudência do STM e do STF, a penalização do porte de
substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, nas condições preconizadas pelo
art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição Federal.
5. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo
para a vida militar, ainda mais quando são portadas drogas de alto poder lesivo. (...).
7. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, está previsto no art. 290 do CPM,
o que afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face do princípio da especialidade e da
exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar.
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por
unanimidade. (Grifos nossos.) (STM. Apelação nº 7000980-68.2019.7.00.0000, Relator
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data da Publicação: 13/3/2020.)
Em outra oportunidade, esta Egrégia Corte, da mesma forma, julgou nestes
termos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. (...). III. O tipo penal previsto no art. 290
do CPM encontra-se em perfeita consonância com a CF/88 e com os tratados internacionais
incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. (...). V. As condutas tipificadas no art. 290
do CPM tratam de crime de perigo abstrato, bastando a manifestação da conduta humana e
voluntária prevista para a adequação ao tipo penal, sem a necessidade da produção de um
resultado
concreto.
(...).
VII.
Apelo
desprovido.
Decisão
unânime.
(Grifos
nossos.) (STM. Apelação nº 7000131-96.2019.7.00.0000, Relator Ministro Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO, Data da Publicação: 01/7/2019.)
Desse modo, claro está que a norma penal incriminadora insculpida no art. 290,
do CPM não contraria a CF/88, tampouco os tratados internacionais dos quais o Brasil é
signatário, pois, conforme já ressaltado, a legislação castrense tutela bens jurídicos
intrínsecos à vida na caserna e, por essa razão, trata a questão da substância entorpecente com
maior rigor no meio militar do que no âmbito civil.
Prosseguindo seu intento, a defesa também arguiu sobre a necessidade de
aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a partir da alteração do CPM pela Lei nº
13.491/2017, ante a desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no Art.
290 do CPM.
Contudo, novamente, não há como prosperar tais pretensões defensivas, data
venia.
Isso porque a alteração ocorrida no art. 9º do CPM devido à edição da Lei nº
13.491/17 não revogou o art. 290 do CPM, mas apenas ampliou o rol de condutas
consideradas crimes militares.
Ou seja, essa modificação não tem o poder de atrair a aplicabilidade da Lei nº
11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à preponderância da lei penal
militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela legislação castrense.
Ademais, a supressão de uma lei precedente se dá quando “a lei posterior
revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou
quando regule integralmente a matéria de que tratava a lei anterior”, conforme dispõe o art.
2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), o que não é o caso
dos autos, de maneira que permanece intacta a não aplicabilidade das medidas
socioeducativas previstas pelo art. 28 da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da
União, mesmo depois das modificações da Lei nº 13.491/17.
Por oportuno, acerca desse assunto, foi editada por este Tribunal o Enunciado nº
14 de sua Súmula, o qual se transcreve a seguir:
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343/2006, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União.
Ainda sobre a não aplicação da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06) no âmbito
penal militar, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, conforme o julgado a seguir:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO
AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE
DELITIVA
COMPROVADA
POR
OUTROS
MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
(...)
3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância
entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina
militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma.
4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da norma castrense
pelo texto constitucional, é no sentido de que ‘o art. 290, caput, do Código Penal Militar não
contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se
aplica a Lei n. 11.343/2006’ (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe
03.4.2014). 5. Ordem denegada. (Grifos nossos.) (HC nº 123.190/DF, Relatora Ministra ROSA
WEBER, Julgado em 2/6/2015.)
Ao analisar caso semelhante, o STF, igualmente, decidiu nestes termos:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. (...) RECRUTA DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A
questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem
mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação
jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense
de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob
administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível
com a figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. (...) a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu
efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que
são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
(...). 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para
os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do
art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas
restritivas de direitos). (...). (Grifos nossos.) (HC nº 103.684, Relator Ministro AYRES BRITO,
Julgado em 21/10/2010.)
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que, em virtude das especificidades do Direito Penal Militar e
devido aos bens, valores e princípios protegidos essa Egrégia Corte já se posicionou no
sentido de que a aplicação do princípio da proporcionalidade nos crimes de porte ou
utilização de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar também não é capaz de
afastar a tipicidade da conduta do infrator, conforme se observa no seguinte precedente:
(...) EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO
TUTELADO
PELA
NORMA
PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO
CONCRETO. LEI Nº 11.343/2006. TESES REJEITADAS. NEGAÇÃO DE PROVIMENTO
AO APELO. DECISÃO UNÂNIME. (...).
4. A aplicação do Princípio da Proporcionalidade não é capaz de afastar a tipicidade da
conduta dos apelantes, em obediência a toda sistemática que abarca o Direito Penal Militar,
não assistindo razão ao pleito defensivo. (...). (Grifo nosso.) (STM. Apelação nº 7000193-
34.2022.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA, Julgamento em
13/10/2022.)
Ademais, não há desproporcionalidade na Justiça Militar da União, quanto às
penas aplicadas ao usuário de drogas e ao traficante. Apesar de ambos se sujeitarem ao
mesmo tipo penal castrense, é de sabença geral que, na dosimetria da pena, esta Corte vem
atribuindo reprimenda mais severa a quem incorre no crime de tráfico, inclusive, majorando a
sanção acima do mínimo legal, o que, nem de longe, é o caso dos autos, por se tratar de porte,
posse ou guarda de drogas para uso próprio, e não para comercialização no interior do
quartel, razão pela qual agiu com retidão o Juízo de primeiro grau quando condenou os
acusados em questão na pena mínima.
Em suma, segue inviável a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas e de seus
institutos despenalizadores, posto que a Justiça Militar permanece com rito próprio,
regramento específico, regulamentos diferenciados e, pelo visto, não foram revogados por
qualquer legislação até o momento, notadamente, devido à preponderância do princípio da
especialidade.
Sobre a incidência do Princípio da Insignificância no caso em questão, já foi
objeto de arguição linhas atrás, em que esse assunto restou analisado e exaurido,
minuciosamente – inclusive, por meio de precedentes do STM e do STF – sobretudo, quando
se examinou o recurso interposto pelo órgão ministerial.
Finalizando seu intento, a defesa assevera a tese da “maconha ontológica”,
segundo a qual “a quantidade de material apreendido, conforme acima indicado, não pode ser
considerada formalmente como entorpecente” e, afirma também, o referido Defensor Público,
que “tal quantidade torna impossível causar qualquer efeito no organismo de um ser humano.
Se não pode causar efeito, não é substância entorpecente.”
Contudo, permissa venia, tais argumentos não merecem prosperar, pelos
motivos que se passa a expor.
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, torna-se imperioso deixar claro que a Sentença de primeiro grau –
que condenou os dois acusados em questão – não merece qualquer reparo, uma vez que há
provas suficientes nos autos dando conta de que a substância apreendida foi a mesma
analisada pelos peritos, bem como que esse material ilícito foi submetido à perícia técnica da
Superintendência de Polícia Técnico-Científica, do Governo do Estado de Rondônia, que
identificou a presença do “Tetrahidrocanabinol (THC), componente químico psicoativo da
espécie botânica Cannabis sativa L. (MACONHA)”, registrando tudo, inclusive, por meio de
fotografias, como se observa nos autos.
Prosseguindo em seu intento absolutório, a DPU se amparou em precedente do
STF – HC nº 146.988, sob a Relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES – para
pleitear o afastamento da tipicidade na conduta perpetrada pelos acusados em questão, por se
tratar de pequena quantidade de droga apreendida e “ante a impossibilidade de uso próprio ou
consumo presente ou futuro, conforme exigem as elementares do tipo descritas no Artigo 290
do CPM.”
Ocorre que, conforme ressaltou o Subprocurador-Geral da JMU Dr. GIOVANNI
RATTACASO, diferentemente do contexto analisado pelo STF no julgamento do Habeas
Corpus supramencionado pela DPU, segundo o qual os peritos sequer puderam constatar “se
a substância era realmente entorpecente,” no caso dos autos, ora em exame, a perícia
constatou a presença de maconha no material apreendido em poder dos acusados, embora em
pequena quantidade, restando comprovada a presença de elementos alucinógenos na
substância apreendida, consoante atestado nos dois Laudos periciais colacionados aos autos.
Noutro giro, sequer há previsão no ordenamento jurídico indicando qual seria a
quantidade de droga apta a ensejar lesão à saúde pública, já que basta trazer consigo, guardar
ou estar incurso em qualquer núcleo do preceito primário insculpido no art. 290 do CPM para
caracterizar o referido delito, lesando não apenas normas e princípios militares, como
também prejudicando o bom andamento das atividades rotineiras no seio da caserna.
Sobre o assunto, já se posicionou essa Egrégia Corte:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU.
(...).
MÉRITO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
NÃO APLICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006 (Lei de drogas). NÃO APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988).
NÃO ACOLHIMENTO. MACONHA ONTOLÓGICA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE. (...) Vale dizer que, independentemente da quantidade de substância
entorpecente encontrada em poder do agente, em local sujeito à Administração Militar, a
configuração do delito restará caracterizada pela comprovação de que o material
apreendido, in casu, evidencia a presença de THC – Tetrahidrocannabinol, afastando-se,
com isso, a tese da “maconha ontológica”. Comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade, impõe-se a condenação dos agentes. Negado provimento aos Apelos. Decisões
por unanimidade.”. (Grifos nossos.) (STM. Apelação nº 7000561-43.2022.7.00.0000, Relator
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Data da Publicação: 27/10/2023.)
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também torna-se relevante mencionar que a alegação da DPU, de que o então
Sd DIOGO não fez uso de maconha em área sob a Administração Militar – mas, tão somente,
guardava “resquícios” de substância alucinógena em seu armário, por mero esquecimento –
não lhe socorre em nada, muito menos tem o poder de isentá-lo de qualquer responsabilidade
penal, uma vez que, ao se conduzir dessa forma, aquele militar incorreu, à época, em outro
verbo do tipo penal previsto no art. 290 do CPM, qual seja, o de “(...) guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente (...).”
Sendo assim, independentemente de o acusado DIOGO ter feito uso da droga
localizada na sua carteira ou da pouca quantidade de drogas encontrada com ele, o crime
previsto no art. 290 do CPM restou cabalmente caracterizado nesse cenário fático, com todas
as vênias.
Destarte, outra situação irrefutável e preocupante in tela, que não se pode
ignorar nesse contexto, está no fato de que o próprio acusado Sd WALLACE WILKER
LIMA SILVA – colega de farda do réu DIOGO – deixou claro em seu interrogatório que,
naquele dia, iria render a parada diária e assumiria logo em seguida o serviço de sentinela da
Guarda do Quartel, função na qual ele portaria armamento de grosso calibre e munição por
24 horas, o que só endossa a gravidade, periculosidade e reprovabilidade do aludido crime
capitulado no art. 290 do CPM nesse contexto.
Ora, se já é reprovável a conduta do militar que for flagrado com drogas no
interior da Unidade imagine-se quando ele, além de ser encontrado portando a substância
ilícita dentro da OM, passa a fazer uso dessa substância proibida durante o exercício de suas
atribuições para as quais estava previamente escalado, com arma de fogo, ou até mesmo
passa a consumir entorpecente antes de assumir o serviço, como foi o caso dos autos.
Em outras palavras, não há dúvidas de que ambos os acusados in tela
incorreram no aludido crime, sendo irrelevante o fato de eles terem ou não feito uso de
drogas durante ou fora do serviço de sentinela, visto que, ao trazerem consigo, fazerem uso
ou guardarem substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar já se
enquadraram nas elementares daquele tipo penal disposto na legislação castrense.
Por conta disso, esse tipo de conduta delitiva, ora perpetrada pelos acusados no
interior da OM, durante o serviço, deve ser fortemente coibida para que sirva de exemplo aos
demais militares e, também, para que não prejudique a operacionalidade da tropa, no intuito
de tentar preservar a hierarquia e a disciplina, bem como manter o senso de dever e o bom
andamento do serviço, que são fundamentos essenciais para assegurar ou garantir a
cooperação, a coesão e a existência das Forças Armadas.
Certo é que na vertente quaestio a instrução processual é firme em demonstrar
que houve a prática do crime previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista que o conjunto
probatório produzido nos autos confirmou que as substâncias entorpecentes encontradas com
os acusados foram as mesmas apreendidas e depois submetidas ao exame pericial.
Por fim, e não menos importante, nunca é demais lembrar que tanto o STF
quanto o STM vêm entendendo que a ausência do Termo de apreensão da droga encontrada
com o infrator configura apenas mera irregularidade e não dá ensejo à nulidade da
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenação, quando restar demonstrado ao longo da marcha processual que a decisão
condenatória se pautou em outros elementos de prova em direito admitidas, vide os seguintes
precedentes:
STF
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PORTE DE ENTORPECENTE EM AMBIENTE
CASTRENSE. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO DA DROGA. IRREGULARIDADE
QUE NÃO COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em inúmeros julgados, que a ausência do auto
de apreensão não pode, por si só, dar ensejo à nulidade da condenação, se a decisão
condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade
delitiva. II – No caso, os fundamentos lançados nas decisões atacadas são suficientes para se
concluir pela higidez do conjunto probatório. (...). III – Agravo regimental a que se nega
provimento. (Grifos nossos.) (AgR em HC nº 232.061, Ministro CRISTIANO ZANIN, Julgado
em 8/11/2023.)
....................................
Habeas corpus. 2. Crime de posse de entorpecente ou substância de efeito similar (artigo 290,
caput, do CPM). 3. Ausência de auto de apreensão da droga. 4. Alegação de nulidade.
Inexistência. Mera irregularidade. 5. Condenação embasada em outros elementos colhidos
ao longo da instrução. 6. Ordem denegada. (Grifos nossos.) (HC nº 122.417, Ministro
GILMAR MENDES, Julgado em 10/6/2014.)
...................................
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA. MERA DIVERGÊNCIA NO LANÇAMENTO DA
QUANTIDADE DE MACONHA (0,38g NO AUTO DE APREENSÃO E DE 0,78g NO
LAUDO DEFINITIVO). Desclassificação do crime do art. 290 do CPM para o delito do art.
28 da Lei de drogas. Impossibilidade. Reexame de provas. Decisão agravada em harmonia
com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na
inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão
por seus próprios fundamentos. (...). 3. Agravo ao qual se nega provimento. (Grifos nossos.)
(AgR em HC nº 220.138, Ministro DIAS TOFFOLI, Julgado em 13/12/2022.)
STM
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CONDENAÇÃO.
ART. 290 DO CPM. ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA
“E”, DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. (...). PRETENDE A DEFESA
REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO PARA ABSOLVER O EMBARGANTE, SOB O
ARGUMENTO DE NÃO TER SIDO (...) CONFECCIONADO TERMO DE APREENSÃO. A
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA
DESACREDITAR TODO O ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO EM SEDE
EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL QUE LEVOU À CONDENAÇÃO DO RÉU, POR
UNANIMIDADE, PELO JUÍZO A QUO, DECISÃO CONFIRMADA PELO PLENÁRIO
DESTA CORTE CASTRENSE. TAL AUSÊNCIA CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE,
PERFEITAMENTE SUPRÍVEL PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO REJEITADOS, MANTENDO-SE
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO POR MAIORIA. (Grifos
nossos.) (Emb. Infring. nº 7000309-69.2024.7.00.0000, Ministro Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, Julgado em 22/8/2024.)
Como visto na jurisprudência supra, a mera irregularidade na confecção do
termo de apreensão da droga, ou, até mesmo, a ausência de formalização desse documento,
não possui o condão, por si só, de macular a idoneidade da cadeia de custódia (Apelação nº
7000798-43.2023.7.00.0000, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
Julgado em 20/6/2024.)
Enfim, estando a autoria e a materialidade delitiva comprovadas, tem-se que o
recurso defensivo não merece prosperar, porquanto o decreto condenatório a quo está em
perfeita consonância com os ditames legais em vigor, posto que a dosimetria da pena,
considerando-se suas três fases, foi corretamente aplicada, sendo-lhes fixada a reprimenda
penal no seu patamar mínimo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento aos
Recursos do MPM e da defesa e de manter inalterada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença condenatória a quo.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370626v11 e do código CRC 65a7907c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 10/05/2025, às 07:47:49
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370626 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000198-85.2024.7.00.0000/AM
APELANTE: WALACE WILKER LIMA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, na qualidade de Ministra-Revisora, por divergir da douta
maioria, dar provimento parcial ao Apelo do Ministério Público Militar e dar provimento ao
Apelo defensivo para, reformando a Sentença vergastada, absolver os ex-militares DIEGO
FERREIRA DO NASCIMENTO e WALACE WILKER LIMA SILVA, com fundamento no
art. 439, alínea "e", do CPPM.
Os Apelos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Insurgiram-se as Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União e pelo
Ministério Público Militar contra a Sentença, que condenou o ex-Sd EB DIEGO
FERREIRA DO NASCIMENTO e o ex-Sd WALACE WILKER LIMA SILVA, à pena de 1
(um) ano de reclusão, cada um, como incursos no art. 290, caput, do CPM, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelarem em liberdade e com o regime
prisional inicialmente aberto.
Consta dos autos, em síntese, que os apelantes/apelados, enquanto estavam em
serviço, no dia 7 de janeiro de 2022, por volta das 8h30, nas dependências do 5º Batalhão de
Engenharia de Construção em Porto Velho/RO, foram avistados e abordados pelo Cabo
Jackson Barbosa Magalhães, que sentiu odor de maconha proveniente do local onde se
encontravam os militares.
Num primeiro momento, houve negativa da posse ou do consumo da droga pelo
ex-Sd Ex DIEGO FERREIRA, contudo, seu colega, o ex-Sd Ex WILKER, afirmou que havia
consumido o entorpecente no local. Logo, com a presença do 1º Sgt Marco Antônio
Gonçalves Reis, foi realizada revista pessoal nos militares, sendo encontrada maconha dentro
do coturno e da carteira do ex-Sd WILKER.
Em seguida, no alojamento dos Cabos e Soldados da Companhia de Apoio, o
Sgt Gonçalves Reis revistou os pertences do ex-Sd Ex DIEGO FERREIRA e encontrou
resquícios de maconha dentro da carteira. Em ambos os flagrantes, as substâncias
entorpecentes foram confirmadas pelos flagranteados.
O material suspeito (0,07g e 0,31g de massa bruta e 5 folhas de papéis
ultrafinos) foi apreendido e enviado à Superintendência de Polícia Técnico-Científica/
Instituto Laboratorial Criminal em Porto Velho/RO.
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Submetidas ao exame preliminar de constatação, as substâncias encontradas em
poder dos flagranteados obtiveram resultado positivo para maconha, conforme Laudo Pericial
nº 0043/2022/NQF/ILC/POLITEC/RO - Exame Preliminar (evento 1, fl. 46, do APF).
Posteriormente, o Laudo nº 49/2022/NQF/ILC/POLITEC/RO confirmou a presença do
Tetrahidrocanabinol (THC), componente químico psicoativo da espécie Cannabis sativa L.
(MACONHA), nos materiais encontrados com os flagranteados.
Quanto à autoria, ao ser interrogado o ex-Sd Ex DIEGO FERREIRA DO
NASCIMENTO (evento 68, vídeo 2, da APM) confirmou que havia resquício de drogas em
sua carteira, encontrada na mochila que estava dentro de seu armário, contudo alegou que o
fragmento encontrado foi consumido em momento diverso do ocorrido atrás do alojamento.
Já o ex-Sd Ex WALACE WILKER LIMA SILVA (evento 68, vídeo 3, da APM) confirmou
que estava fumando maconha no momento do flagrante, no entanto, não havia entrado de
serviço ainda, apesar de estar equipado com o armamento (fuzil).
Por sua vez, a testemunha arrolada na Denúncia, 1º Sgt Marco Antônio
Gonçalves Reis (evento 40, Vídeos 1 e 2, da APM), declarou que estava na seção e foi
acionado pelo Oficial de Dia, com a informação de que havia militares fazendo uso de
maconha. Em seguida, deslocou-se até a frente do alojamento, próximo ao local dos fatos
(atrás do alojamento) e visualizou que os dois militares acusados estavam junto ao Cb
Magalhães. Daí ouviu os militares e o ex-Sd ex WILKER admitiu que estava fazendo uso do
cigarro de maconha. Procedeu à revista nesse militar e encontrou o cigarro de maconha que
caiu do coturno quando o militar o retirou. Ato contínuo, realizou a revista no ex-Sd Ex
WILKER e, como nada foi encontrado, dirigiu-se com o militar até o interior do alojamento,
realizando buscas em seu armário. Visualizou uma mochila, dentro dela havia uma carteira
contendo resto de suposto entorpecente. O militar acabou confirmando tratar-se de maconha,
porém, informou que havia consumido a droga fora do quartel.
Na mesma linha, a testemunha ex-Cb Ex Jakson Barbosa Magalhães (evento 40,
Vídeo 3, da APM) informou que, entrando de serviço no quartel por volta das 8h, sentiu um
odor forte de maconha, que provinha de trás do alojamento, onde visualizou os ex-soldados
WILKER (sentado) e DIEGO (em pé). Perguntou a eles se estavam consumindo maconha, os
quais negaram inicialmente, mas depois de adverti-los sobre as consequências de eventuais
mentiras, o acusado DIEGO disse que só o seu colega estava fumando, e ele o acompanhava.
Os acusados permaneceram no mesmo local, enquanto o sargento de dia foi informado sobre
o ocorrido, tendo avisado o oficial de dia sobre o fato, que repassou as informações ao Sgt
Gonçalves Reis. A partir desse momento não presenciou mais o fato.
De início, destaco não vislumbrar qualquer óbice quanto a comprovação das
autorias delitivas, porquanto a instrução probatória ratificou os termos exarados na Exordial
acusatória. Todavia, sob o viés da materialidade do crime, cabe reformar o decisum com
base na flagrante quebra da cadeia de custódia, em virtude da ausência do termo de
apreensão do entorpecente no processo.
Como se sabe, tenho, sistematicamente, defendido, perante esta Corte castrense,
a estrita regularidade dos trâmites operados na fase investigativa.
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A par das demais teses suscitadas, verifico que o incluso APF n° 7000011-
76.2022.7.12.0012 adveio com fragilidades, sendo, portanto, o bastante para o deferimento
do pleito defensivo, já que não restaram acostados ao feito os indispensáveis Autos de
Exibição e de Apreensão, individualizando as características das substâncias apreendidas,
sua quantidade, aparência ou condições de armazenamento.
Com efeito, não restou íntegra a cadeia de custódia. Há de se pontuar que, na
fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet Milicien furtou-se de
solicitar o envio do supramencionado documento.
Inclusive, nas Razões de Apelação, o Ministério Público Militar solicitou a
absolvição do ex-Sd Ex DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO em virtude da quantidade
irrisória do entorpecente encontrado dentro da carteira durante a revista e que, após a
realização da perícia pela Superintendência de Polícia Técnico-científica em Porto Velho/RO,
mostrou-se a impossibilidade da guarda do material para contraprova:
“Todavia, no caso dos autos, não se vislumbrou qualquer lesão ou ameaça aos referidos bens
jurídicos tutelados, face à ínfima quantidade de entorpecente encontrada com o sentenciado
DIEGO, não se vislumbrando a ocorrência de delito pela ótica da materialidade.
Conforme consta dos registros fotográficos (Ev. 1, P_FLAGRANTE4, fl. 6), do laudo
preliminar de constação de substância entorpecente (Ev. 1, P_FLAGRANTE6, fl. 4 e do laudo
definitivo de constatação de substância entorpecente ( (Ev. 46)), o que foi encontrado com
DIEGO foram "05 (cinco) folhas de papel de seda de cor marrom, apresentando resquícios de
substância em forma de vegetal".
Chama a atenção que não foi possível nem mesmo pesar, calcular a massa, do resquício de
substância. Diferentemente do material encontrado com o outro sentenciado, cuja massa é
calculada e apresentada no laudo, o que foi encontrado com DIEGO não possui descrição do
peso, por se tratar de mero resquício.
Como é possível condenar alguém por porte de substância, sem que se consiga informar a
quantidade, que, de tão ínfima, não pode ter sua massa aferida e, muito menos, consumida?
[...]
Por fim, destaque-se que, por se tratar de resquício de substância, todo o material foi
consumido no exame constante do Ev. 46, de forma que não foi possível guardar material para
contraprova, o que precisa também ser considerado por essa Corte Castrense.
Portanto, demonstrado o equívoco judicial da condenação do sentenciado DIEGO FERREIRA
DO NASCIMENTO, tendo em vista que não existiu ação típica dolosa que se amolde ao tipo
penal em questão - guardar substância entorpecente para uso próprio ou para consumo -,
tampouco conduta penalmente relevante, é medida que se impõe a reforma do decisum para
absolvição do ex-militar, com fulcro no art. 439, "b", do CPPM. ” (Grifos nossos).
O MPM entendeu que se tratava de crime impossível, uma vez que a quantidade
de droga apreendida impossibilitava o seu uso, conforme exige o art. 290 do Código Penal
Militar. Com as devidas vênias, discordo do pensamento ministerial, visto que, se presentes
no processo os devidos procedimentos para assegurar a cadeia de custódia, existiria o perigo
de lesão ao bem jurídico tutelado, já que nas elementares do tipo do art. 290 do CPM, há
previsão de guardar substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar.
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, a celeuma baseia-se na fase de apreensão das substâncias
supostamente ilícitas e o seu devido manuseio, armazenamento e encaminhamento para a
realização da perícia, por meio de procedimento adequado que garanta a higidez do conjunto
probatório de que a droga periciada foi a mesma encontrada por ocasião do flagrante.
Tenho para mim ser indubitável que a ausência do Termo de Apreensão tem o
condão de quebrar a idoneidade da cadeia de custódia do feito sub judice, o que impede a
validação da prova material.
Sobre o assunto, cita-se a valiosa lição de Aury Lopes Jr1:
"A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento regrado e formalizado,
documentando toda a cronologia existencial daquela prova, para permitir a posterior
validação em juízo e exercício do controle epistêmico.
A preservação da cadeia de custódia exige grande cautela por parte dos agentes do estado, da
coleta, da análise, de modo que se exige o menor número de custódios possível e a menor
manipulação do material. O menor número de pessoas manipulando o material faz com que
seja menos manipulado e a menor manipulação conduz a menor exposição. Expor menos é
proteção e defesa da credibilidade do material probatório."
Renato Brasileiro2 aduz, in verbis:
"(...) se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se causada de
boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de confiabilidade das evidências
colhidas pelos órgãos persecutórios, dúvida esta que há de ser interpretada em favor do
acusado à luz da regra probatória do in dubio pro reo, daí por que tal evidência deve ser
excluída dos autos. É exatamente nesse sentido a lição de Geraldo Prado. Segundo o autor, "a
constatação em um processo concreto de que houve supressão de elementos informativos
colhidos nestas circunstâncias fundamenta a suspeição sobre a infidelidade de registros
remanescentes e realça a ineficácia probatória resultante da quebra da cadeia de custódia".
Como se vê, a cadeia de custódia revela-se como instrumento adequado a
garantir a autenticidade da atividade probatória, a fim de expurgar quaisquer interferências e
adulterações internas ou externas. Nesse raciocínio, formalidades como a lavratura do auto de
apreensão e a realização de diligências, tais como a busca e apreensão, a realização de
exames - corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se importantes para o Poder Judiciário
exprimir juízo valorativo indene de dúvidas.
Leiam-se as prescrições acrescentadas ao CPP pela Lei nº 13.964, de
24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em
vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o
descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que
se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes
etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no
corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,
filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas
características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter
o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado,
com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial,
que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for
necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como
descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável
por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza
do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de
forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de
vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as
informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao
órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação. (Grifos nossos.)
Assim, muito embora tenha sido comprovada a autoria mediante as inquirições
realizadas nos eventos 40 e 68 da APM, entendo que a imprecisão da autoridade policial
militar no trato dos vestígios delitivos obsta a manutenção do Decisum a quo.
Ocorre que, no caso em tela, os requisitos essenciais não foram cumpridos, seja
por descuido ou desmazelo. Ora, é de se considerar, diante da ausência da juntada dos Autos
de Apreensão, a dúvida a respeito de os psicotrópicos achados terem sido, realmente, os
submetidos à análise pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica/ Instituto
Laboratorial Criminal em Porto Velho/RO. Certo é que tal circunstância enseja grave
violação do disposto no art. 248 do Código de Processo Penal Militar, in verbis:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, para
remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os atos
praticados.
Nesse mesmo sentir, manifestei-me anteriormente:
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
DELITO
PARA
A
CONDUTA
PROCLAMADA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14
DO STM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE
APREENSÃO E DE LAUDO PERICIAL PRELIMINAR. DESCRÉDITO DA INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. No tocante ao princípio da insignificância, esta Corte Castrense tem
entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade aos delitos de porte e de uso de
entorpecentes em local sujeito à Administração Militar. Precedentes do STM. O STM
posiciona-se pela prevalência da legislação penal castrense à vista do critério da
especialidade. De fato, as regras instituídas pela norma mencionada, conquanto adequadas à
vida civil, não merecem aqui acolhida no âmbito devido às características da rotina nos
quartéis e das atividades próprias ali desenvolvidas. A materialidade, contudo, não ficou
cabalmente evidenciada. Isso porque no presente feito inexistiu a lavratura do Termo/Auto de
Apreensão da substância entorpecente e do Laudo Pericial preliminar. A ausência do registro
da arrecadação do possível alucinógeno compromete a lisura do due process of law,
indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação em vigor.
Recurso provido. Decisão unânime" (Apelação nº 0000048-65.2015.7.09.0009. Relatora:
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 14/12/2017, Data
de Publicação: 7/2/2018) (Grifo nosso).
O que se observa, in casu, é uma irremediável lacuna na cadeia de provas
carreadas. Com efeito, a ausência do registro da arrecadação dos possíveis alucinógenos
comprometeu a lisura do devido processo legal, haja vista constituir requisito indispensável
para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação castrense.
Daí porque o conjunto probatório revela-se insuficiente para embasamento de
eventual condenação, porquanto a materialidade delitiva não restou confirmada por não
constar nos autos a lavratura de ato essencial ao processo.
Convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e
diante da ausência de provas aptas a confirmar a condenação, há que se aplicar o princípio da
Presunção de Inocência, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.
Pelo exposto, por entender essencial a juntada do Termo de Apreensão para a
garantia da higidez do conjunto probatório, votei vencida no sentido de dar provimento
parcial ao Apelo do Ministério Público Militar e de dar provimento ao Apelo defensivo para,
reformando a Sentença vergastada, absolver os ex-militares DIEGO FERREIRA DO
NASCIMENTO e WALACE WILKER LIMA SILVA, com fundamento no art. 439, alínea
"e", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001370383v4 e do código
CRC 03cdc739.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 19/05/2025, às 17:49:43
1. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 2016. p. 425.
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed.
JusPodivm, 2019, p. 626.
7000198-85.2024.7.00.0000
40001370383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR